Tribunal: TJSP
Processo: 1128192-95.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no 1128192-
95.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
SAFIRA DA CUNHA FREITAS ME - LOJA 622, MARIA SAFIRA DA CUNHA
FREITAS ME - LOJA 747, MARIA SAFIRA DA CUNHA FREITAS e WELLDER
ADRIANO ARAÚJO FREITAS, é agravado ÓTICAS CAROL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1128192-95.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 42979
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI
AGRAVANTES: MARIA SAFIRA DA CUNHA FREITAS ME LOJA 622
E OUTROS
AGRAVADA: OTICAS CAROL S/A
VOTO N.o 42.979
Gratuidade judiciária. Não comprovado o estado de necessidade,
descabe a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, não
bastando simples afirmação nesse sentido. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática exarada às fls.312, que indeferiu os benefícios da gratuidade de
justiça aos agravantes.
A decisão registrou que faltam provas do estado de
hipossuficiência de recursos que se alega, sobretudo porque não foram
atendidos os comandos anteriores de fls. 293 e 306.
Por isso, determinou o recolhimento das custas devidas no
prazo de cinco dias, pena de deserção.
Os
agravantes,
em
suas
razões,
que
vieram
desacompanhadas de documentos, sustentam que as referidas deliberações
foram atendidas às fls. 300/303 e 309/311.
Também asseveram que o valor do preparo recursal,
consistente no recolhimento de 4% do valor da condenação de R$
271.725,59, é de impossível cumprimento por gravíssima crise financeira.
Intimada, a agravada não se manifestou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1128192-95.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 42979
3
É o relatório.
Para o debate travado nestes autos, são insuficientes os
documentos de fls. 300/303 e 309/311.
É preciso entender que os agravantes são empresários e,
nessa condição, embora não os apontem em suas declarações simplificadas de
ajuste, podem ter rendas maiores e suficientes ao recolhimento do preparo.
No particular, observa-se a insuficiência das contas de
consumo e a falta de explicação silêncio absoluto, aliás para não juntar os
sugeridos extratos bancários e de cartões de crédito.
Do simples requerimento de assistência judiciária não
decorre o deferimento obrigatório. Como dispõe o § 2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil, pode o juiz indeferir a benesse se existir fundada
dúvida sobre a situação econômica do requerente.
Em suma, os documentos e alegações constantes dos autos
não sugerem que os agravantes necessitem dos benefícios da gratuidade de
justiça.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR